Tribunal: TJMT
Processo: 0015357-12.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015357-12.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEUZA ESTEVAM - CPF: 255.625.411-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - CPF: 167.554.968-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Neuza Estevam Geraldo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra o Banco Pan S.A., em razão de descontos efetuados sem comprovação de vínculo contratual válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve contratação válida entre a autora e o Banco Pan S.A. que justifique os descontos realizados em folha;

(ii) saber se a cessão de crédito realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul, em liquidação, ao Banco Pan, é eficaz sem notificação da devedora;

(iii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contrato firmado entre a autora e o Banco Pan. O banco recorrido não apresentou documento que comprove a celebração de empréstimo ou a entrega de valores.

4. A cessão de crédito não produz efeitos perante o devedor sem a sua prévia notificação, conforme dispõe o art. 290 do CC/2002, o que não ocorreu no presente caso.

5. Os descontos realizados entre novembro de 2013 e agosto de 2015 não se apoiam em relação jurídica válida, sendo considerados indevidos.

6. Configurada a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, p.u., do CDC.

7. A realização de descontos sem respaldo contratual configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do contrato firmado com o consumidor inviabiliza a cobrança de valores em folha de pagamento, mesmo que decorrentes de suposta cessão de crédito.

2. A cessão de crédito sem notificação ao devedor é ineficaz, nos termos do art. 290 do CC/2002.

3. A cobrança indevida em folha sem respaldo contratual enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neuza Estevam Geraldo
contra sentença proferida nos autos n.º 0015357-12.2015.8.11.0002 - ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - proposta em face de
Banco Pan S/A
, julgou improcedente referida ação.

A autora narra que, inicialmente, contratou com o Banco Cruzeiro do Sul um empréstimo consignado em 01/03/2006, com pagamento mediante desconto em folha de 48 parcelas mensais de R$ 146,00. Posteriormente, refinanciou a dívida em 17/06/2008, repactuando para 60 prestações de R$ 410,37.

Não obstante a quitação, afirma que o Banco Cruzeiro do Sul realizou descontos até outubro de 2013, totalizando cobrança indevida de R$ 1.231,11. Alega, ainda, que em 21/10/2013, o Banco Cruzeiro do Sul teria cedido o suposto crédito ao Banco Pan, o qual passou a efetuar descontos mensais de R$ 410,37, a partir de novembro de 2013, com previsão de término apenas em novembro de 2020, que os descontos no total, teriam alcançado R$ 7.797,03.

A autora sustenta que jamais contratou qualquer operação com o Banco Pan e que não foi notificada sobre a cessão de crédito, inexistindo qualquer prova de contrato assinado ou recebimento de valores. Pugna, por isso, pela declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Foi concedida liminar para suspender a cobrança da quantia de R$ 410,37.

Em contestação, os réus suscitaram preliminar de suspensão do processo em razão de recuperação judicial (Banco Cruzeiro do Sul) e, no mérito, alegaram a validade das operações, requerendo a improcedência dos pedidos por ausência de provas do direito alegado pela parte autora.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na presunção de validade dos contratos firmados, com destaque para a existência de contrato devidamente assinado pela autora, bem como a liberação dos valores em sua conta bancária, inexistindo provas de vício de consentimento ou fraude.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que o contrato com o Banco Cruzeiro do Sul foi devidamente quitado em julho de 2013, conforme demonstrado por extratos e ficha financeira; que o Banco Cruzeiro do Sul manteve descontos até outubro de 2013, gerando cobrança indevida de R$ 1.231,11, ainda, que não havia qualquer débito remanescente que justificasse a cessão de crédito realizada em 21/10/2013.

Alega que a após a cessão de crédito, o Banco Pan passou a realizar novos descontos de R$ 410,37, por 84 meses, sem anuência, contrato ou recebimento de valores pela autora.

Que o Banco Pan alega a existência de contrato de empréstimo n. 7023113462, datado de 24/10/2013, no valor de R$ 14.605,01, mas não juntou aos autos o referido contrato, atraindo para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC; ainda, que embora alegue ter repassado parte dos valores à autora e quitado saldo junto ao Banco Cruzeiro do Sul, não apresentou qualquer comprovante das operações bancárias correspondentes.

A Apelante, afirma que não foi notificado sobre a cessão de crédito, o que compromete a eficácia da cessão, conforme art. 290 do Código Civil.

Consigna que a sentença incorreu em erro de fato ao afirmar que o contrato estaria nos autos, especialmente no ID 59248026, págs. 38-68, onde não se encontra o instrumento contratual citado na defesa; ainda, que a autora consultou os canais oficiais do Banco Pan, sem localizar qualquer informação contratual associada ao seu CPF, conforme ID 59248026, pág. 93.

Assim, por tudo isso, a cobrança é ilegítima, arbitrária e ofensiva à boa-fé objetiva e à dignidade da consumidora, ensejando os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização moral.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Reconhecer que em razão da ausência da juntada de contratos com o Banco PAN, não há débito com o referido banco, devendo os pedidos ser julgados procedentes para declarar a inexistência do débito e assim, determinar a indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.

Igualmente, declarar a ineficácia da suposta cessão de dívida, em razão da violação da legalidade nos termos do art. 286 e 290, do CC/2002 e Resolução do BC n. 4292 de dezembro de 2013 e assim, declarar inexistente o débito com o Banco PAN, determinando a indenização por danos morais e materiais sofridos pela autora. 3. Inverter o ônus da sucumbência e condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante.

A manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca da violação do art. 286 e 290, do CC/2002 e Resolução do BC n. 4292 de dezembro de 2013 e art. 47, do CDC.

Contrarrazões Banco Pan (id.n.279660857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Neuza Estevam Geraldo
contra sentença proferida nos autos n.º 0015357-12.2015.8.11.0002 - ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - proposta em face de
Banco Pan S/A
, julgou improcedente referida ação.

A controvérsia central reside na alegação do Banco Pan de que celebrou com a autora, em 24/10/2013, o contrato de empréstimo consignado n.º 7023113462, no valor líquido de R$ 14.605,01, com previsão de pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 410,37, das quais 22 foram efetivamente descontadas em folha de pagamento da apelante, entre novembro de 2013 e agosto de 2015.

A autora, por sua vez, nega expressamente ter firmado qualquer contrato com o Banco Pan, sustentando não ter recebido valor algum, tampouco ter anuído à cessão realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul, que estaria em processo de liquidação extrajudicial.

Importa frisar que, não obstante a alegação categórica do banco recorrido, não foi juntado aos autos qualquer instrumento contratual firmado com a autora. A simples menção ao número do suposto contrato (n. 7023113462) não supre a exigência de comprovação documental, sobretudo quando a parte autora impugna sua existência de modo direto e inequívoco.

Consoante o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No presente caso, ao alegar que celebrou contrato de compra de dívida com a autora, o Banco Pan atribuíra a si o encargo de comprovar o fato constitutivo da relação obrigacional que sustenta os descontos efetuados.

Não se desincumbindo desse ônus, atrai para si as consequências da ausência probatória.

A instituição financeira, ao afirmar a existência de contrato de empréstimo consignado, atrai para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. A não comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

No caso, além de não comprovar a existência do contrato, o Banco Pan não apresenta qualquer extrato bancário, comprovante de transferência ou outro documento que demonstre o repasse dos valores supostamente depositados na conta da autora, tampouco a liquidação de dívida junto ao Banco Cruzeiro do Sul.

A ausência absoluta de documentos que amparem a defesa do recorrido conduz à conclusão de que não houve contratação entre a autora e o Banco Pan, tratando-se de descontos indevidos, efetuados sem justa causa e em afronta à boa-fé objetiva.

Mesmo que se admitisse a existência de débito junto ao Banco Cruzeiro do Sul — o que se tornou controvertido após a juntada do contrato firmado em 24/02/2011 — a eventual cessão de crédito ao Banco Pan não poderia produzir efeitos perante a autora sem a sua notificação prévia, conforme exige o art. 290 do Código Civil:

“A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

O Banco Pan não comprovou ter notificado a autora da cessão de crédito. A ausência dessa formalidade essencial impede que a cessão produza efeitos vinculantes perante a mutuária, especialmente quando se alega novo vínculo contratual derivado dessa cessão, sem prova de sua celebração.

Assim, mesmo sob a ótica da cessão regular, sua eficácia dependeria de ciência inequívoca do devedor, o que não restou demonstrado.

Restando configurada a ausência de contrato válido e a ineficácia da cessão perante a autora, os descontos efetuados pelo Banco Pan entre novembro de 2013 e agosto de 2015 (22 parcelas de R$ 410,37) são indevidos, impondo-se a sua restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, não se vislumbra engano justificável, mas sim ausência de cautela mínima na formalização da operação por parte do Banco Pan, que promoveu descontos sem contrato e sem prova de repasse de valores à autora.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, CF) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à declaração da inexistência do débito . Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica. A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS) A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290914620228110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Todavia, por envolver apuração de valores sujeitos à prova documental (ficha financeira), deve-se determinar que a quantificação exata da condenação seja feita em liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a cobrança indevida por instituição financeira, especialmente quando acompanhada de descontos em folha de pagamento sem respaldo contratual, constitui violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

A conduta do Banco Pan, ao promover descontos injustificados em benefício próprio, sem respaldo documental e em face de consumidora hipossuficiente, configura abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, a indenização por danos morais é medida de justiça, a ser arbitrada em quantia suficiente para compensar a vítima e desestimular novas condutas ilícitas.

Considerando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Neuza Estevam Geraldo, para
DECLARAR
a inexistência de relação contratual válida entre a autora e o Banco Pan S.A., reconhecendo a ilegitimidade dos descontos efetuados entre novembro de 2013 e agosto de 2015, no valor mensal de R$ 410,37;

Condeno o Banco Pan S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido e juros legais de mora conforme taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, desde a citação.

Condeno, ainda, o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja aplicada a Lei nº. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC.

Inverto os ônus sucumbenciais.

Majoro os honorários advocatícios, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025